Tribunal: TJES
Processo: 0033686-97.2009.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0033686-97.2009.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DES.
SUBSTITUTO
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO.
EQUIDADE.
ARTIGO 85, §
§
8º
E
8º-
A
DO CPC. APLICAÇÃO.
RECURSO
CONHECIDO

E
DES
PROVIDO.

1. A sentença combatida acolheu os embargos à execução fiscal opostos pelo Estado do Espírito Santo e extinguiu o feito principal, proposto pela Fazenda Pública Municipal, condenando esta ao pagamento de honorários advocatícios da ordem de R$1.500,00 na forma do artigo 85, §8º do CPC. A expressão econômica da pretensão autoral relaciona-se ao débito tributário indicado na ação de execução fiscal, cujo valor da causa era de R$6.539,95 (2009) e que foi integralmente afastado mediante o acolhimento dos embargos, sendo, portanto, o proveito econômico alcançado.

2. A demanda teve seu trâmite alongado, superando uma década entre a propositura e a prolação de sentença; a atuação do causídico representante da parte vencedora se dera com zelo; não foram necessários deslocamentos e a tese jurídica trabalhada fora de baixa complexidade. Tais informações corroboram a apreciação equitativa para fins de fixação da verba honorária, aplicada no juízo de origem, bem como o montante arbitrado (R$1.500,00), seja em razão dos baixos valores envolvidos na demanda (§8º, artigo 85 do CPC), seja porque atendido o limite mínimo estipulado (§8º-A, artigo 85 do CPC) - verba honorária não inferior a dez por cento aplicado sobre o valor atualizado da causa.

3.
Recurso conhecido e
des
provi
d
o
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º 0033686-97.2009.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ: DR. ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATOR:
DES.
SUBSTITUTO
MARCOS VALLS FEU ROS
A

VOTO

Conforme o relatado, cuida-se de apelação interposta em razão de sentença (id nº 7503012, páginas 6/14) que acolheu os embargos à execução fiscal opostos pelo Estado do Espírito Santo e extinguiu o feito principal, proposto pela Fazenda Pública Municipal, condenando esta ao pagamento de honorários advocatícios da ordem de R$1.500,00 na forma do artigo 85, §8º do CPC.

O Município de Vitória, em suas razões, pugnou pela aplicação do §3º, I do referido artigo 85 do diploma processual civil, de modo a que seja redimensionada a verba honorária.

O recurso, porém, não prospera.

Sobre a fixação de honorários advocatícios, assim dispôs o artigo 85 do CPC:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

[...]

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

§ 8º-A. Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior. [...]”

Quanto aos critérios a serem ponderados na análise que ora se descortina, destaco a doutrina de Yussef Said Cahali na obra "Honorários Advocatícios", a saber:

"O zelo profissional está ligado à pessoa: ele se traduz no cuidado, no interesse, na dedicação, na vigilância, no desvelo. [...] Devem ser considerados o local ou locais em que os atos judiciais tiveram de ser praticados, como a eventual existência de precatórios e rogatórios; de recurso para serem acompanhados e sustentados fora da comarca que não é sede do tribunal
ad quem
; de cartas para apreensão de coisas em trânsito; de diligências, mesmo administrativas, necessárias à melhor instrução do processo, fora do foro da ação. [...] A natureza e a importância da causa devem ser sopesadas como o trabalho dos advogados; e o tempo que lhes é exigido para o serviço não diz respeito apenas à duração do processo, mas também ao estudo e preparo das razões apresentadas em ambos os graus de apelação" (1997, páginas 459, 462 e 469).

Na esteira de tal lição, saliento que a expressão econômica da pretensão autoral relaciona-se ao débito tributário indicado na ação de execução fiscal, cujo valor da causa era de R$6.539,95 (2009) e que foi integralmente afastado mediante o acolhimento dos embargos, sendo, portanto, o proveito econômico alcançado.

A demanda teve seu trâmite alongado, superando uma década entre a propositura e a prolação de sentença; a atuação do causídico representante da parte vencedora se dera com zelo; não foram necessários deslocamentos e a tese jurídica trabalhada fora de baixa complexidade.

Tais informações, em meu entender, corroboram a apreciação equitativa para fins de fixação da verba honorária, aplicada no juízo de origem, bem como o montante arbitrado (R$1.500,00), seja em razão dos baixos valores envolvidos na demanda (§8º, artigo 85 do CPC), seja porque atendido o limite mínimo estipulado (§8º-A, artigo 85 do CPC) - verba honorária não inferior a dez por cento aplicado sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto, sem qualquer delonga,
conhe
ço
e neg
o
provimento ao recurso
.

Atento ao artigo 85, §11 do CPC, majoro a verba honorária em 1%.

É como voto.

DES.
SUBSTITUTO
MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios em 1% (um por cento).

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.